Tribunal: STF
Processo: RE 1254872
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato omissivo do Prefeito do Município de São Gonçalo. Adicional de representação. Requisitos exigidos pelo Decreto nº 084/2015. Alegação de que o referido benefício foi deferido em 15/12/2016, através do processo administrativo nº 47390/2016, e suspenso em 20/2/2017. Suspensão determinada ante a manifestação exarada com base em parecer da Procuradoria Geral do Município, tendo a impetrante apresentado pedido de reconsideração, posteriormente, aprovado, sem restabelecimento da verba. Aplicação dos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade da administração pública municipal. Direito líquido e certo devidamente alicerçado pelo conjunto probatório pré-constituído. No entanto, incabível, na espécie, a condenação do impetrado ao pagamento de verbas pretéritas, porque relativas a período anterior à impetração, ante a vedação consolidada nos enunciados n°s 269 e 271 das súmulas de jurisprudência do STF. Por outro lado, os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança devem retroagir à data de sua impetração. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. SEGURANÇA QUE SE CONCEDE EM PARTE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 5)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e incisos X; 61, § 1º, II, a; 93, IX; 167 e 169, § 1º, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.
    Nas razões recursais, discorrendo acerca do adicional de representação, sustenta-se que ”tal adicional é concedido quando, a critério da Administração Pública, entende-se que o servidor público preenche e mantém os requisitos para a sua percepção. A concessão de tal verba, portanto, está restrita às atribuições constitucionais da Administração Pública: a verificação dos critérios e exigências para avaliação do excepcional desempenho do servidor, considerados para a concessão do Adicional de Representação, é ato de competência exclusiva da Administração Pública, que deve agir nos termos da Lei 608/2014, Decreto 084/2015 e demais normas municipais de regência.” (eDOC 7, p. 11). 
    Afirma-se “Indevida, portanto, a invocação ao princípio constitucional da isonomia, estampado no art. 5°, “caput” da CF, uma vez que não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas atribuições reservadas ao Legislativo e ao Executivo para ampliar a concessão de vantagens remuneratórias a servidor público, de forma diversa daquela prevista em Lei.” (eDOC 7, p. 13). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, para eventual juízo de adequação ao Tema 315 do STF (eDOC 9). A Sétima Câmara Cível, todavia, manteve o julgado. Confira-se a ementa (eDOC 14):
    “REEXAME DO MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato omissivo do Prefeito do Município de São Gonçalo que deixou de efetuar o pagamento à impetrante, servidora pública municipal, do adicional de representação. Segurança parcialmente concedida. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para exercício de eventual exercício de retratação, pois o acordão proferido por esta Décima Câmara Cível aparenta divergir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 315, objeto do RE nº 592.317/RJ. Ausência de divergência entre o aresto e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vantagem expressamente prevista em legislação municipal. Juízo de retratação não exercido nesta sede, logo ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.”
    Diante da não retratação, a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o extraordinário. (eDOC 16)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (Tema 315), após reconhecer a repercussão geral, conclui que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, e ao contrário do que sustenta a parte recorrente, depreende-se que o Tribunal de origem não promoveu aumento na remuneração da servidora, “visto tratar-se de verba desprovida de caráter genérico, eis que condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, devidamente demonstrados na espécie, a afastar, por conseguinte, a alegada violação à separação dos poderes e prévia dotação orçamentária.” (eDOC 2, p. 4) 
    In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos do mandado de segurança (eDOC 2, p. 3/4):
    “8. No caso, verifica-se que, a impetrante teve o adicional de representação requerido pelo Secretário de Administração (fl. 05, índice 4, do anexo 1), considerando o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelos incisos I, II e III do artigo 2ª do Decreto 084/2015, bem como, a avaliação de desempenho excepcional das atividades referentes ao grau de responsabilidade da função, a assiduidade, e disciplina da servidora, e prontamente deferido pelo Prefeito de São Gonçalo a fl. 6, com a inclusão em folha da gratificação em dezembro de 2016, ressalvada a análise de pagamento de possíveis diferenças.
    9. Vislumbra-se, ainda, que a dita suspensão em 20/2/2017 (fl. 11, índice 10, do anexo 1) foi determinada ante a manifestação de fl. 10, — exarada com base em parecer da Procuradoria Geral do Município (fls. 9/10, índices 4 e 10) —, tendo a impetrante apresentado pedido de reconsideração (fls. 13/22, índices 10 e 17), posteriormente, aprovado (fl. 26, índice 22, do anexo 1). Todavia, a despeito de determinada a inclusão em folha de pagamento, denota-se que nenhuma providência foi tomada nesse sentido.
    10. Vale o registro de que a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, sendo certo que, no caso, de acordo com os documentos carreados aos autos, restou ilidida por prova pré-constituída.
    (...)
    12. Com efeito, não há que se falar em aumento de remuneração a servidor público pelo Poder Judiciário, visto tratar-se de verba desprovida de caráter genérico, eis que condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, devidamente demonstrados na espécie, a afastar, por conseguinte, a alegada violação à separação dos poderes e prévia dotação orçamentária.” 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto Municipal 084/2015). Portanto, a discussão referente ao preenchimento dos requisitos exigidos para concessão do adicional de representação a servidores do Município de São Gonçalo revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 715601-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.12.2012).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 11.9.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 897327-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA – GIQ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO N. 4.569/1995, LEIS ESTADUAIS NS. 5.828/1990 E 8.361/2002. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 897979-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do mesmo Código.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente